Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020315-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), SANTO JAIR LYRA - CPF: 375.072.909-30 (EMBARGANTE), FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (EMBARGADO), GEISA SEVERINO DE FAVERI - CPF: 004.023.579-30 (ADVOGADO), ANGELINA PEREIRA - CPF: 037.743.359-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS

–
OMISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes

a omissão
e
contradição

apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

S
ANTO JAIR LYRA
opõe embargos de declaração (ID nº
309745877
), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº

307565377
, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e coisa julgada.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do art. 114, VI, da Constituição Federal, dispositivo expressamente
prequestionado
em suas razões de agravo.

Sustenta que a competência para processar e julgar a presente demanda seria da Justiça do Trabalho, uma vez que o suposto ilícito teria ocorrido durante o vínculo empregatício e em decorrência do cargo de confiança que o embargante possuía.

Argumenta que o próprio acórdão reconhece que o embargante "se valeu de sua condição de empregado gerente" para praticar os atos descritos na petição inicial, o que, segundo ele, afastaria a competência da Justiça Comum e atrairia a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão
e contrariedade
apontada
s
, com manifestação expressa sobre a aplicação do art. 114, VI, da Constituição Federal ao caso concreto.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
313292395
, pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé, por entender que o recurso tem caráter protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão
que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que
rejeitou as preliminares de incompetência material da Justiça Estadual e coisa julgada.

In
casu
,
não se verifica qualquer
omissão
ou

contradição

no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
o embargante
com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de
rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão embargado
enfrentou
de forma clara e fundamentada a questão da competência material para processar e julgar a ação de reparação de danos materiais ajuizada pela embargada em face do embargante, reconhecendo a competência da Justiça Estadual por se tratar de matéria de natureza eminentemente civil.

Conforme consignado no acórdão,
embora o embargante tenha se valido de sua condição de empregado (gerente) para, em tese, praticar os atos descritos na petição inicial, o ilícito em si - apropriação indevida de maquinário, mão de obra e combustível - configura matéria de natureza civil, regulada pelos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da competência material para processar e julgar a demanda, concluindo, de forma fundamentada, pela competência da Justiça Estadual, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Ademais, vale destacar que este Tribunal já se manifestou sobre a mesma questão em caso idêntico envolvendo as mesmas partes (Agravo de Instrumento n. 1009347-86.2025.8.11.0000), conforme mencionado no acórdão embargado, o que reforça a coerência e segurança jurídica das decisões proferidas.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-
se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim,
quanto ao pedido da embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não se verifica o intuito manifestamente protelatório a justificar a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É c
omo
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025